Tribunal: TCU
Processo: 020.980/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gilvan Bezerra de Brito contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 262/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Gilvan Bezerra de Brito contra os termos do Acórdão 3930/2022-TCU-Segunda Câmara (R002, peças 144-149). Considerando que o Acórdão 3930/2022-TCU-Segunda Câmara acolheu parcialmente a defesa apresentada pelo Sr. Gilvan Bezerra de Brito e julgou irregulares as suas contas, com aplicação de débito e multa, em razão da não comprovação parcial do nexo de causalidade entre os recursos recebidos no âmbito do projeto cultural "Viagem ao Desconhecido - Os Segredos da Pedra do Ingá" (Pronac 02- 4248), cujo objetivo consistia na produção de um documentário de média metragem, e os pagamento realizados. Considerando que o prazo para a interposição de recurso de reconsideração é de 15 (quinze) dias, conforme o estabelecido no art. 33 da Lei n.o 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, §2o, do Regimento Interno, estabelece que não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que, no caso em exame, o presente recurso foi interposto após o transcurso do prazo de cento e oitenta dias, devendo o apelo em causa não ser conhecido, nos termos do art. 285, caput e §2o do Regimento Interno, c/c o artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público, pelo não conhecimento do recurso, por restar intempestivo em período superior a 180 dias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso R002 (peças 144-149, 155 e 157-159), interposto por Gilvan Bezerra de Brito, por intempestivo e com transcurso de mais de cento e oitenta dias do término do prazo de quinze dias para sua interposição; manter inalterada a deliberação recorrida, e dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados nesta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.980/2020-5 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.095/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.094/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Gilvan Bezerra de Brito (01.537.065/0001-33); Gilvan Bezerra de Brito (XXX.066.904-XX). 1.3. Recorrente: Gilvan Bezerra de Brito (XXX.066.904-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.